Tribunal: TJMT
Processo: 0045138-12.2020.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-29

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
GETNET TECNOLOGIA EM CAPTURA E PROCESSAMENTO DE TRANSAÇÕES H.U.A. LTDA
EMBARGADO:
MUNICÍPIO DE CAMPOS DE JÚLIO

Número do Protocolo: 45138/2020
Data de Julgamento: 18-10-2021

E M E N T A
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO - OMISSÃO NÃO VERIFICADA - MERO INCONFORMISMO - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.
1 - A motivação contrária ao interesse da parte não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, os quais somente serão admitidos quando presentes os vícios insertos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil/2015, o que não se verifica na hipótese.
2- Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

EMBARGANTE:
GETNET TECNOLOGIA EM CAPTURA E PROCESSAMENTO DE TRANSAÇÕES H.U.A. LTDA
EMBARGADO:
MUNICÍPIO DE CAMPOS DE JÚLIO

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por GETNET TECNOLOGIA EM CAPTURA E PROCESSAMERNTO DE TRANSAÇÕES LTDA contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação apresentado pelo Município Embargante, nos termos do voto do Relator, Dr. Márcio Aparecido Guedes, restando, assim, ementado:
APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO TRIBUTÁRIO – APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS – FISCALIZAÇÃO POR PARTE DO MUNICÍPIO – ARTIGO 195 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – SÚMULA No 439 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CONCESSÃO IMPERIOSA – RECURSO PROVIDO.
A apresentação de documentos ao Município, a fim de que este proceda à fiscalização tributária das atividades do respectivo contribuinte, é decorrência de lei, bem como, da jurisprudência pátria, pelo que pode ser extraído do artigo 195, caput, do Código Tributário Nacional, e o verbete da Súmula no 439 do Supremo Tribunal Federal.

Em suas razões recursais, a Embargante afirma que a Câmara deixou de observar que as decisões quanto ao credenciamento dos estabelecimentos comerciais prestadores de serviços e fornecedores de bens, ao processamento de dados, à coordenação e à administração dos pagamentos para liquidação de transações feitas mediante cartões de crédito ocorreram perante a sede da empresa administradora, que não é a empresa Embargante/Ré, que somente detém a propriedade dos equipamentos/maquinetas que algumas empresas administradoras e credenciadoras fazem uso, pelo o que a atividade prestada pela Embargante não é a descrita nos itens 15.01 e 17.01 do anexo da Lei Complementar no. 116/2003, ou seja, não é exercida no município Embargado, assim como não configura fato gerador para imposição do ISSQN.
Requer o acolhimento dos embargos declaratórios para sanar a omissão apontada e manifestação expressa dos dispositivos de lei apontados, para fins de prequestionamento.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

V O T O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Consoante consignado no relatório, trata-se de Embargos de Declaração opostos por GETNET TECNOLOGIA EM CAPTURA E PROCESSAMERNTO DE TRANSAÇÕES LTDA contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação apresentado pelo Município Embargante, nos termos do voto do Relator, Dr. Márcio Aparecido Guedes, restando, assim, ementado:
APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO TRIBUTÁRIO – APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS – FISCALIZAÇÃO POR PARTE DO MUNICÍPIO – ARTIGO 195 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – SÚMULA No 439 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CONCESSÃO IMPERIOSA – RECURSO PROVIDO.
A apresentação de documentos ao Município, a fim de que este proceda à fiscalização tributária das atividades do respectivo contribuinte, é decorrência de lei, bem como, da jurisprudência pátria, pelo que pode ser extraído do artigo 195, caput, do Código Tributário Nacional, e o verbete da Súmula no 439 do Supremo Tribunal Federal.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são oponíveis em face de decisão judicial que apresente vícios que possam comprometer a sua correta interpretação:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

Alega a Embargante que, o acórdão foi omisso, pois, não enfrentou todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, sendo o presente recurso a medida adequada para supressão do vício processual.
Ressaltou que, na situação ora submetida à apreciação foi provido o recurso de apelação do Município Embargado, sem enfrentamento de todas as questões levantadas, as quais eram essenciais ao deslinde do feito, mormente o fato de que a Embargante não exerce o papel de administradora ou credenciadora, mas, tão somente presta os serviços de captura, transmissão e processamento de dados e informações, por meio eletrônico e de comunicação, assim como a manutenção de redes e equipamentos necessários àqueles serviços e a locação de referidos equipamentos, conforme se depreende da leitura de seu estatuto social.
Pois bem.
Após detida análise dos fundamentos da decisão embargada e seu confronto com as razões recursais, verifica-se que a Embargante busca a rediscussão da matéria já julgada de maneira inequívoca, o que não é crível de ser exercitado nesta sede recursal de fundamentação vinculada, restrita às hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do CPC.
Nesse sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO – REMARCAÇÃO DE TESTE FÍSICO – GRAVIDEZ – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STF – CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (CPC, art. 1.022).
2. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta”.
(TJMT - N.U 0016778-04.2019.8.11.0000, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/5/2019, publicado no DJE 24/5/2019).

Isso porque, conforme assinalado no acórdão embargado, “a discussão não se volta a incidência do ISS, tampouco a sua cobrança do Recorrido, a única pretensão do Recorrente, desde a exordial, é observar os documentos fiscais do Apelado, a fim de realizar efetiva fiscalização de sua atividade, no intuito de evitar descaminhos, ou outros ilícitos tributários”.
Por oportuno, transcrevo trechos do voto. Confira-se:
[...]. Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Campos de Júlio contra a Sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Comodoro, que, nos autos da Ação de Exibição de Documentos ajuizada contra Genet Tecnologia em Captura e Processamento de Transações H.U.A. Ltda, negou provimento ao pedido formulado pelo Recorrente, em face de que a fiscalização a ser procedida pelo referido seria relativa a tributo não recolhido pelo Recorrido.
De acordo com o que foi relatado, existe apenas um ponto a ser analisado, qual seja, a possibilidade da exibição de documentos por parte do Recorrido.
Pois bem. No caso, houve certa confusão no feito, em face de que se procedeu à discussão acerca da tributação, ou não, da atividade desenvolvida pelo Apelado no Município, eis que este estaria a efetuar a transmissão de dados por meio de “maquineta”, e esta enseja a incidência do ISS, consoante o regulado na LC no 116/03.
É certo, contudo, que a discussão não se volta a incidência do ISS, tampouco a sua cobrança do Recorrido, a única pretensão do Recorrente, desde a exordial, é observar os documentos fiscais do Apelado, a fim de realizar efetiva fiscalização de sua atividade, no intuito de evitar descaminhos, ou outros ilícitos tributários.
A questão possui entendimento consolidado em nosso ordenamento jurídico, eis que nossa legislação e jurisprudência possuem entendimento consolidado em favor da municipalidade.
Observe-se o que é disposto no artigo 195, caput, do Código Tributário Nacional:
“Art. 195. Para os efeitos da legislação tributária, não têm aplicação quaisquer disposições legais excludentes ou limitativas do direito de examinar mercadorias, livros, arquivos, documentos, papéis e efeitos comerciais ou fiscais, dos comerciantes industriais ou produtores, ou da obrigação destes de exibi-los.
(...)”
Neste mesmo sentido é o verbete da Súmula no 493 do Supremo Tribunal Federal. Confira-se:
“Súmula 439. Estão sujeitos à fiscalização tributária ou previdenciária quaisquer livros comerciais, limitado o exame aos pontos objeto da investigação.”
[...].

Desse modo, concluiu o acórdão que os fundamentos esposados na sentença recorrida não dizem respeito à exibição pretendida pelo ente público, na medida em que especificam questões relativas à cobrança do ISSQN, que nada tem a ver com a matéria ventilada na demanda (não constituem objeto dos autos a aferição quanto à existência de fatos geradores do ISS, nem há certeza de que o Fisco procederá ao lançamento do tributo), tendo em vista que a exibitória tem como objetivo a obtenção de elementos necessários e essenciais à fiscalização quanto ao recolhimento do referido tributo.
Assim, a alegação do vício de omissão no Acórdão é despropositada e mera irresignação na tentativa de reapreciação da matéria já julgada, dada a inconformidade da Embargante com a decisão que lhe foi desfavorável.
Desse modo, o que busca a Embargante é a rediscussão da causa, com a modificação do decidido, objetivo para o qual não tem serventia os Embargos de Declaração, haja vista que recurso de fundamentação vinculada que visa apenas ao esclarecimento e integração da decisão maculada pela omissão, contradição e obscuridade.
Nesse sentido, aliás, reiteradamente, o Superior Tribunal de Justiça vem decidindo que “os Embargos de Declaração não se prestam para sanar o inconformismo da parte com o resultado desfavorável experimentado no julgamento ou para reapreciar matéria já decidida” (STJ-Edcl no Resp 1374213/MG).
Quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.
A questão encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte. Veja-se:
ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE.
1. Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...)
(REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 5-4-2018, DJe 11-4-2018).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.
(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.
(ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 4-4-2018, publicado no DJE 11-4-2018).

Ante o exposto, verificado que não houve o vício apontado no acórdão e que é evidente a pretensão da Embargante de rediscussão da matéria, REJEITO os Embargos Declaratórios.
É como voto. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência , por meio da Câmara Julgadora, composta pela DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (Relatora), DES. MÁRCIO VIDAL (1o Vogal) e DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

Cuiabá, 18 de outubro de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS - RELATORA